Tribunal: STF
Processo: ARE 1438452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - RECURSO IMPROVIDO. 1 - É dever do Município arcar com a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública municipal, inclusive com o pagamento dos salários de seus servidores, aind que a obrigação tenha sido contrída na gestão anterior, em face do princípio da impessoalidade (art. 37, aput, CF). 2 - A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para justificar o não pagamento de verbas salariais a servidor público, de inegável caráter alimentar, garantidor da dignidade da pessoa humana e fundamento do Estado Democrático de Direito. 3 - O município apelante também alega que os honorários sucumbenciais foram fixados em um percentual muito elevado e requer a fixação dos honorários em 10% do valor da condenação ou abaixo do mínimo, em consideração ao Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o interesse particular. Essa alegação não merece prosperar, pois, os valores pleiteados são pequenos, tendo em vista o valor do salário do apelado e, por referir-se apenas ao mês de novembro, dezembro e ao 13º salário, todos de 2012. Como o valor da causa é pequeno, não afeta as finanças do município e diminuir esse percentual seria menosprezar o trabalho do advogado. Logo, correta a fixação do percentual de Honorários Sucumbenciais em 15% do valor da condenação pelo MM juiz de 1º grau e observância ao art. 20, § 3º, alíneas a, b e c. 4 - Quando o direito do autor depender da comprovação de fato constitutivo negativo, como o alegado não pagamento de verbas salariais, o ônus da prova recairá, inevitavelmente, sobre a parte adversa, que, desincumbindo-se de seu ônus, deverá suportá-lo, pois, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 333, II, do CPC/1973. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 93, inciso IX, e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Entendo que essas alegações não merecem prosperar,pois, não há que falar que a parcela pleiteada pelo apelado constitui dívida da gestão anterior, tendo em vista os princípios que norteiam a Administração Pública, principalmente o Princípio de Impessoalidade, art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.



    (...)



    O município também não pode invocar a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal para se eximir da responsabilidade de pagar salário a seus servidores, pois, desta forma, estaria se utilizando da lei para encobrir uma ilegalidade.



    (...)



    Finalmente, ficou devidamente provado nos autos que o autor é servidor do município e que prestou serviços no período alegado, pois, não hove contestação do município quanto a esses fatos, sendo, pois, incontroversos.



    A alegação do autor de que não recebeu os valores elencados constitui"alegação de fato negativo" fato que não pode ser provado pelo autor e cujo ônus da prova cabe ao município réu. Ocorre que o município apelante não trouxe aos autos a prova do pagamento das verbas indicadas na inicial, pois, cabe ao município apelante impugnar todos os fatos e alegações arroladas pelo autor na inicial, sob pena de ser presumirem como verdadeiros. A prova do pagamento das verbas indicadas na inicial é ônus do município réu, conforme preceitua o art. 333, II, do CPC/1973:



    (...)



    Para o deslinde do presente caso, bastava o município apelante juntar aos autos do processo, os comprovantes de pagamento das verbas pleiteadas, o que não fez, pois, somente a prova do pagamento tem o condão de afastar a cobrança. A não comprovação do pagamento dos valores pleiteados, atesta a inadimplência e configura enriquecimento ilícito do município."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente